Tribunal: TJES
Processo: 5000551-22.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000551-22.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: DENIZE BOREL DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO
DE FORMA
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Autora/Recorrida
:
Alega a autora, em síntese, que renegociou em 2016 uma dívida de cartão de crédito que possuía junto a requerida
, tendo quitado a mesma. Afirma que teve seu nome negativado indevidamente e que a preposta da requerida lhe informou que o valor de R$ 57,45, objeto da negativação, teria sido gerado indevidamente pelo sistema e que seria retirado em três dias, o que não ocorreu. Requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e danos morais. Não foi apresentada contrarrazões.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado a Recorrente alega que a autora possuía outra restrição em seu nome, devendo ser aplicada a súmula 385 do STJ, não fazendo, assim, jus ao dano moral. Requer ainda a redução do quantum fixado a título de dano moral.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, declarando inexistente da relação jurídica entre as partes, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigido a partir da data desta decisão - súmula nº 362 do c. STJ - e acrescido de juros de mora legais a partir do evento danoso (10-10-2017) - súmula nº 54 do c. STJ
”.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado,
eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que a recorrente não produziu provas capazes de comprovar a existência de um outro cartão em nome da autora. A tela anexada ao recurso não comprova o alegado. Não trouxe sequer aos autos áudios capazes de desconstituir a alegação da autora de que afirmou se tratar de valor gerado indevidamente pelo sistema. Assim, não comprovou nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbiria., conforme dispõe o artigo 373, II do CPC., motivo pelo qual devida a declaração de inexistência do débito, a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e o dano moral, vez que este é decorrente da negativação indevida.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa,
cuja a indenização só se afasta diante da existência de inscrição legítima
anterior
, conforme
Súmula
385 do STJ., o que não é o caso dos autos, vez que a anotação desabonadora efetuada pela requerida foi em 2016 e a outra existente, alegada pela recorrente, foi inserida
apenas
em 2018
.
No que tange ao pleito de minoração dos danos morais,
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida na integralidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente
em
custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios, vez que a autora
não se encontra
amparada por advogado
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.